Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por REINALDO FERREIRA DA SILVA - ME em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal.
Na origem, foi proferida decisão rejeitando a impugnação à penhora nos seguintes termos:
“Recebo a inicial e a emenda.
Ao Cartório, a fim de que promova a exclusão da AGEFIS e a inclusão do Distrito Federal no polo passivo da demanda no sistema PJe.
Dispensado o relatório (art. 38, caput, Lei n. 9.099/95).
DECIDO.
Disciplina a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o).
A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível.
Por outro lado, além dos requisitos supramencionados, o artigo 1.059 do CPC/2015 faz ressalva expressa às tutelas provisórias requeridas contra a Fazenda Pública, verbis:
“À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009”.
Na exordial, a parte autora requer seja concedida a tutela antecipada inaudita altera pars, para determinar o requerido que se abstenha de retirar ou interditar o trailer localizado em área pública no qual o autor exerce suas atividades econômicas.
Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais, a uma porque não demonstra possuir licença de funcionamento válida e a duas, porque a ocupação de área pública por atividades econômicas deve ser submetida ao melhor interesse público, conforme legislação distrital que rege o tema. A demonstração do alegado exige a necessária dilação probatória, com a consequente oitiva do requerido.
Registra-se que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus critérios de regularização e licenciamento de atividades econômicas exercidas em área pública por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes.
Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (cheksand balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, cabe o controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna latente a violação à lei pela Administração Pública. In casu, em análise perfunctória, não vislumbro pela documentação acostada aos autos indubitável violação à lei em questão, o que será melhor analisado após a realização do contraditório e ampla defesa.
Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento.
Neste contexto, com fulcro no artigo 1°, caput da Lei 8.437/1992, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. [...]”
Contra essa decisão é interposto o presente recurso, afirmando o Agravante a necessidade de suspensão do ato administrativo de interdição ou retirada de trailer onde exerce suas atividades profissionais.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito.
Narrou o autor, ora agravante, que os fatos aconteceram na seguinte ordem cronológica:
1) 2011, ano em que o autor instalou uma tenda em frente ao Residencial Top Life, Taguatinga – DF, para exploração atividade comercial própria de imobiliária, ou seja, realização de venda e aluguéis de imóveis. Em ato posterior, cuja data não se pode localizar nos autos, a tenda foi substituída por um trailer.
2) 23/05/2019, lavratura de Auto de Interdição do trailer, em decorrência de exercício de atividade econômica sem licenciamento ou sem documento no local;
3) 24/05/2019, apresentação de requerimento ao Distrito, supostamente solicitando regularização da atividade;
4) 29/08/2019, apresentação de documentação referente ao Chamamento Público 001/2019.
No que se refere à fundamentação legal para lavratura do Auto de Interdição, dispõe a Lei Distrital no 4.257/2008:
“Art. 15o. É permitido o funcionamento da atividade econômica no quiosque ou trailer somente após emissão do respectivo Alvará de Localização e Funcionamento, nos termos da legislação vigente, observado o prazo de requerimento disposto no art. 28 desta Lei.
[...]
Art. 16o. O Permissionário que descumprir as normas desta Lei, bem como deixar de cumprir as obrigações do Termo de Permissão de Uso, total ou parcialmente, está sujeito às seguintes sanções, aplicadas isolada ou cumulativamente:
[...]
III - interdição;
[...]
Art. 21o. A interdição dar-se-á quando:
[...]
§ 2o Dar-se-á interdição sumária por descumprimento ao disposto no art. 15 desta Lei.”
Com esse contexto se pode inferir que o ora Agravante dispôs de 8 anos (2011-2019) para requerer a regularização do seu negócio, deixando para fazê-lo somente quando o Estado exerceu seu Poder de Polícia e interditou as atividades desenvolvidas no trailer. No que se refere ao ato praticado pelos agentes de fiscalização, não vislumbro qualquer mácula que possa interferir na presunção de legitimidade, imperatividade e auto-executoriedade, porque fundamentando no que dispõe a Lei.
De outro giro, as alegações de que a autoridade administrativa não analisou o requerimento administrativo formulado pelo autor até o momento estão desprovidas de qualquer documentação. Caberia ao autor para tanto, demonstrar a ineficácia da máquina administrativa e apresentar cópia integral dos processos que tramitam na Administração Regional de Taguatinga e na Subsecretaria de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades.
Ainda no que refere aos processos administrativos, e para fim de demonstração da probabilidade do direito, deveria o autor indicar os normativos que permitem a regularização da sua atividade empresarial nas condições descritas, ou seja, trailer em área pública destinada ao fluxo de pedestres (calçada). No entanto, mais uma vez o autor não se desincumbiu do seu ônus.
Com essas considerações, não há como se reconhecer a probabilidade do direito, tampouco a urgência na concessão da medida.
Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima,o auto de interdição foi lavrado com base nos normativos que disciplinam a ocupação por particular de área pública não regularizada, de maneira que não vislumbro, nessa fase preliminar, qualquer mácula no ato administrativo. É caso, portanto, de manter-se o mesmo entendimento.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Custas pelo recorrente. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da inexistência de peça de contrarrazões.